Tribunal: STF
Processo: HC 92440
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DE PROCESSO.
   ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E
   OUTROS CRIMES. CONVENIÊNCIA NO OFERECIMENTO DE MAIS DE UMA
   DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. SUSPEIÇÃO DO JUIZ. INEXISTÊNCIA.
   DENEGAÇÃO.
1.      As questões controvertidas nestes autos
   consistem: a) na suposta repetição da narração dos mesmos fatos
   em três denúncias formalmente distintas (ne bis in idem); b) na
   inépcia de duas denúncias oferecidas contra os pacientes por
   falta de individualização das condutas; c) na indispensabilidade
   da suspensão dos processos devido à suspeição do magistrado.
2.
        Vários são os fatos e inúmeras são as pessoas supostamente
   envolvidas na prática dos ilícitos narrados nas peças
   acusatórias. Duzentas pessoas teriam contribuído, eficazmente,
   para formação de uma organização criminosa voltada à prática de
   crimes contra o meio ambiente e de crimes contra a Administração
   Publica, com possível envolvimento de servidores públicos,
   empresários, madeireiros e despachantes. Foram constatadas
   inúmeras ocorrências de fatos complexos, intrincados, a revelar a
   necessidade de tratamento especial na análise e depuração do
   material probatório colhido na fase inquisitorial.
3.      Como
   dominus litis, o Ministério Público entendeu oportuna a separação
   de determinados fatos relacionados à referida Operação Curupira e,
   assim, formulou distintas denúncias. Tal opção decorreu da
   indispensabilidade de otimização dos trabalhos de condução dos
   processos.
4.      Não há bis in idem na hipótese em questão,
   tratando-se apenas de medida adotada pelo órgão do Parquet para
   viabilizar o regular processamento da causa, inclusive e
   especialmente em prol da ampla defesa dos denunciados, entre os
   quais se encontram os pacientes.
5.      Não há qualquer violação
   às garantias processuais - tampouco cerceamento de defesa - na
   condução dos três processos de modo autônomo e independente,
   sendo claro que o Direito Processual Penal contempla a
   facultatividade da separação dos processos quando as infrações
   tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar
   diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para
   não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo
   relevante (CPP, art. 80). Se é possível a separação dos processos
   nas hipóteses acima elencadas, não há qualquer óbice a que, desde
   o início - por força do juízo de valor feito pelo dominus litis,
   que é o Ministério Público - sejam tratados separadamente os
   fatos correspondentes às possíveis figuras típicas delituosas,
   como ocorreu no presente caso.
6.      Há clara narração de atos
   concretos relacionados à possíveis práticas de crimes contra o
   meio ambiente, contra a Administração Pública e de formação de
   quadrilha.  No contexto da narrativa dos fatos, tal como feita
   pelo Ministério Público Federal, considero que há justa causa
   para a deflagração e prosseguimento da ação penal contra os
   pacientes, não se tratando de denúncia inepta, seja formal ou
   materialmente.
7.      Não há obrigatoriedade da suspensão do
   processo devido à simples argüição da suspeição do juiz no âmbito
   do Código de Processo Penal. A circunstância de o juiz federal
   haver prolatado sentença contra os pacientes não o torna suspeito
   para conhecer e julgar outras demandas envolvendo os mesmos
   denunciados e condenados no primeiro caso já julgado.
8.      A
   mera indicação do paciente como investigado pela  prática de
   outros crimes relacionados à organização criminosa não representa
   formulação de juízo de valor acerca de outras imputações
   existentes contra Dirceu, inocorrendo qualquer uma das hipóteses
   previstas no art. 254, do Código de Processo Penal.
9.      Habeas
   corpus denegado.